Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-27.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias e já computado em dobro, acerca de eventual carência de interesse recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111